Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001796-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDWIN DE ALMEIDA COSTA registrado(a) civilmente como EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 776.932.641-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– FRAUDE A CONCURSO PÚBLICO (ART. 11, INCISO V, 8.429/92) –
INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa sujeita-se à demonstração da probabilidade do direito e a comprovação do perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento, mostra-se prejudicado o respectivo Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e Nabson Natan Lourenço Pires, que deferiu

a medida de indisponibilidade de bens dos requeridos, respectivamente, nos montantes de

R$ 54.350,50 (cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e R$ 56.376,10 (cinquenta e seis mil e trezentos e setenta e seis reais e dez centavos, com a utilização do BACENJUD e RENAJUD, se necessário
(id 26813864 do Proc. no 1001296-29.2019.811.0087).

Argumenta que, no inquérito civil “foram ouvidas como testemunhas todos os indicados na portaria que nomeou a Comissão Organizadora do Concurso, qual em declaração de cada um deles, ficou evidenciado que o Agravante em nenhum momento interferiu ou contribuiu para o andamento e o bem desenrolar do Concurso”, e que, “as únicas testemunhas que apresentaram declaração contra o Agravante, foram os Vereadores Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, Kátia Brambila e Zilmar Assis de Lima, Vereadores estes que compõem grupo de oposição ao Agravante e que inclusive têm divergências políticas e pessoais para com o Agravante, assim como com o Segundo Requerido Sr. Nabson Natan – rivais políticos –.”.

Assevera que a decisão agravada está fundamentada somente em “supostas alegações de ato de improbidade, sendo inclusive informações estas prestadas por pessoas de cunho político diverso do Agravante, e evidentemente denúncia realizada apenas com a intenção de ‘revidar’ o inquérito já em tramite em desfavor dos próprios denunciantes apócrifos”.

Afiança que “o excesso de bloqueio deverá ser corrigido, já que a execução, seja processo, seja fase de cumprimento de sentença, deve dar ao credor, no caso em garantia da aplicação das penalidades pela suposta prática de ato de improbidade referentes ao pagamento da multa civil se vier a ser condenado o Agravante, não pode prejudicar de forma desnecessária o devedor no caso o Agravante, em homenagem ao princípio da menor onerosidade do executado”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o desbloqueio dos bens, notadamente da conta bancária relativa à sua remuneração (id 33104480).

A liminar foi indeferida (id 38487499), o que foi objeto de agravo interno (id 42227471), com respectiva contraminuta acostada aos ids. 49127012/13.

O agravado, no instrumento, contraminutou rechaçando as alegações aventadas (id 46573985).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ids. 53412462/63).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
M. M. Dr. Francisco Rogério Barros
, na Ação Civil Pública,

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e Nabson Natan Lourenço Pires, que deferiu medida de indisponibilidade de bens dos requeridos, nos seguintes termos (id 26813864 do Proc. no 1001296-29.2019.811.0087):

“(...) Ante ao exposto, atento aos parâmetros disciplinados nos art. 7o e 12, inciso III, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, defiro o pedido liminar para determinar o bloqueio judicial dos bens dos requeridos Celso Henrique Batista da Silva e Nabson Natan Lourenço Pires, da seguinte forma:

A) Celso Henrique Batista da Silva – CPF No 776.932.641-91 – valor de R$ 54.350,50 (cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta Reais e cinquenta centavos);

B) Nabson Natan Lourenço Pires – CPF No 024.738.721-55 – valor de R$ 56.376,10 (cinquenta e seis mil e trezentos e setenta e seis Reais e dez centavos);

Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 17, parágrafo 7o, da Lei 8.429/92.

Notifique-se o Município de Guarantã do Norte para, querendo, integre a presente ação.

Bloqueiem-se quantos bens bastem para garantir a indisponibilidade ora determinada, preferencialmente com utilização dos sistemas informatizados, BACENJUD e RENAJUD. Sendo insuficientes os bens bloqueados, expeça-se ofício ao Registro de Imóveis da Comarca para fins de averbação da indisponibilidade dos bens imóveis em nome dos requeridos.

No mais, considerando que as partes devem zelar pelo melhor manuseio dos autos, bem como que as mídias e documentos apresentados no ofício no 287/2019/MPMT/PJGN, protocolado na secretaria, poderão ser compactados e fracionados para o formato admitido pelo Sistema PJe, determino que o Ministério Público Estadual junte, no prazo de 05 (cinco) dias, as mídias apresentadas em anexo no referido ofício nos autos, conforme artigos 33 e seguintes da Resolução no 03, TJ-MT/TP.

Até que juntadas as mídias no PJE, franqueie-se acesso às partes em secretaria.

Deixo de designar audiência de conciliação, em razão da natureza da ação.

Cumpra-se, com urgência.

Cumpra-se. [...].” (Processo Judicial Eletrônico no 1001296-29.2019.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 26813864).

O agravante insurge-se com relação à decisão sob os argumentos de que: 1) que à época do concurso da Câmara Municipal de Guarantã do Norte não mais exercia o cargo de Presidente da Casa de Leis; 2) as testemunhas, integrantes da Comissão Organizadora do referido certame, esclareceram que o recorrente não interferiu no andamento do certame; 2) que os três vereadores que o acusam de ter se beneficiado do concurso buscam retaliação já que são adversários políticos do agravante, com envolvimento em demandas administrativas e judiciais; e, ainda, 3) que a medida é excessiva por estar em desconformidade com o princípio da menor onerosidade do executado.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito – agravo de instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Razão assiste ao recorrente.

O artigo 16 da Lei 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21, estabelece a necessidade da indisponibilidade dos bens do indiciado que assegurem a integral
recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A indisponibilidade de bens em questão está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 37, § 4o, como consequência jurídica aplicada nas ações de improbidade administrativa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998):

(...)§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

(...)

Embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei no 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata, de forma não retroativa, mas, em relação às normas sancionadoras, como
in casu
, cabível a aplicação retroativa para beneficiar o requerido (art. 5o, inciso XL, da CR/88).

Portanto, devido à modificação legislativa, para decretação da indisponibilidade de bens faz-se necessária a demonstração de indícios concretos quanto à consumação das condutas subsumíeis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9o, 10 e 11) da Lei no 8.429/92, a dilapidação do patrimônio público dos requeridos, que espelha o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço,
a
conduta ímproba imputada ao agravante, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Guarantã do Norte, consiste em fraudar o Concurso Público no 001/2008
, para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Agente Legislativo de Administração, Assessor de Imprensa e Cerimonial, Ouvidor Legislativo e Procurador Jurídico,
em benefício de terceiros, notadamente o servidor Nabson Natan Lourenço
, que também responde a ação de origem (id 38435492).

Consta que Nabson Natan Lourenço, Secretário-Geral da Câmara Municipal, foi aprovado no referido certame para o cargo de Assessor de Imprensa e Cerimonial da Câmara Municipal, assim como uma prima e um amigo íntimo.

Da minudente análise dos autos, observa-se que o edital do questionado concurso foi publicado em 28/12/2018,
as inscrições realizadas no período de 07 a 21/01/2019
e as provas aplicadas em 17/02/2019 (id 33121491).

O
agravante foi Presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte durante o biênio 2017/2018, que findou em 31/12/2018
, sendo responsável, a princípio, somente pela deflagração do certame (publicação do edital), porque
as demais etapas sucederam sob gestão diversa, no caso, aquela atinente ao biênio seguinte, 2019/2020
(id 33121491).

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que o agravante não ocupava mais o cargo de Presidente da Casa de Leis quando iniciou as inscrições do concurso, situação que, sem outras provas para corroborar, não revela indícios concretos da conduta ímproba que lhe fora atribuída - interferir como dirigente no processo de seleção para beneficiar candidato.

Se não bastasse isso, o valor bloqueado dos bens do recorrente se respaldou em indicação imprecisa quanto ao dano causado ao erário (id 38435492), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.1862792/PR e REsp n. 1862797/PR).

Logo, nessa fase processual, não restou demonstrado os requisitos imprescindíveis à concessão da medida de constrição de bens do requerido, ora agravante.

Não foi outro o entendimento esposado no parecer ministerial. Cita-se:

“Na hipótese, observa-se das certidões id. 42227474 e 33121491, que o Agravante capitaneou a Câmara Municipal de Guarantã do Norte no período que antecedeu o certame qual seja: janeiro de 2017 a dezembro de 2018, e as inscrições para o Concurso Público 01/2018 onde o então servidor e corréu Nabson Natan Lourenço se inscreveu e foi aprovado ocorreu no período de 07/01/2019 a 21/01/2019.

Ou seja,
o Agravante não exercia a função de Presidente do Legislativo de Guarantã do Norte no momento em que foram realizadas as inscrições do concurso público retromencionado, não sendo possível mensurar nessa quadra processual se atuou em benefício do correu, vez que afastado o poder diretivo
.

Ademais,
o autor não logrou apontar qual teria sido o valor do dano causado ao erário que justificasse a constrição de bens, mas tão somente, que os valores compreendiam “o montante a ser aplicado a título de multa civil ao final do processo (dez vezes o valor da remuneração de cada agente
)”.

A decretação de indisponibilidade de bens, por ser medida de caráter grave e excepcional, deve se restringir à extensão dos supostos danos causados, de modo que a contrição judicial não ultrapasse a quantia necessária à reparação dos prejuízos alegados e eventual pagamento de multa civil, sendo que o Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp n.1862792/PR e REsp n. 1862797/PR, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, determinou a suspensão de todas as ações em que haja discussão a respeito da possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa.

Frisa-se, não estar se afirmando que o Recorrente não tenha responsabilidade por eventual dano ao erário ou mesmo que não tenha afrontado princípios da administração pública, fatos que necessitam de dilação probatória para serem esclarecidos. (grifo nosso)

A propósito, julgados sobre a matéria em discussão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS - PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO
- PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.o 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.o 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1 -

De acordo com o artigo 16, § 3° da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei n° 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

2 - A Lei federal n.o 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou art. 11, tornando-o em um rol taxativo, de forma que as condutas ditas atentatórias aos princípios da Administração Pública, senão estiverem nele previstas, não configuram atos de improbidade.

3 - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.o 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Logo, se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda, pelo que a ação deve ser rejeitada (AgRg no AREsp 27.704/RO). (N.U 1001073-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022) (grifo nosso)

Sendo assim, merece reforma a decisão agravada por ausência dos requisitos à concessão da indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso.

Na oportunidade, por perda superveniente do objeto,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022